Tribunal: TJES
Processo: 0023655-33.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023655-33.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON GOMES PEREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO OU DE QUE TAL SE ACHE EM PODER DA PARTE CONTRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

Dispõe o art. 397, do CPC, que o pedido de exibição de documentos conterá: i) a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; ii) a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; iii) as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
2.
Compulsando aos autos, verifico que o
s

documentos pretendidos pelo apelante são duas vias de notas promissórias que, supostamente, teriam garantido o contrato de financiamento de veículo de nº 43386909-6, juntado com a emenda à inicial. Embora o referido contrato contenha cláusula na qual preveja a possibilidade do credor exigir do devedor nota promissória para garantia do contrato, não existem ao menos indícios da sua emissão, especialmente porque o contrato encontra-se garantido pelo próprio veículo financiado.
3.
Dessa forma,
o apelante
não observou o art. 397, inciso I e III, do CPC, haja vista a ausência de individuação suficiente e demonstração de que o documento pretendido existe ou se ache em poder da parte contrária.
4.
Destaco, por oportuno, que o pedido de exibição do contrato original fora substituído pelo pleito de exibição das aludidas notas promissórias, conforme emenda à inicial.
5.
Quanto aos ônus da sucumbência, tal merece ser mantido em desfavor do apelante, uma vez que vencido nos pedidos veiculados na inicial, sobretudo naqueles inerentes à exibição das notas promissórias e de indenização por danos morais que, ressalto, sequer fora objeto do presente recurso.

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023655-33.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON GOMES PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: GIGLIOLA AMARAL COSTA TEIXEIRA - ES22652, FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) APELADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em suma, declarou a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de exibição de documento e julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral, além de condenar o apelante ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em
apurar
os requisitos do pedido de exibição de documentos, assim como a correta distribuição dos ônus da sucumbência.

Dispõe o art. 397, do CPC, que o pedido de exibição de documentos conterá:
i)
a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;
ii)
a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;
iii)
as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

Sobre o tema, leciona a doutrina que
basta para atendimento do requisito da individualização que o requerente da exibição defina os contornos do documento ou da coisa, não deixando dúvida quanto ao objeto que se pretende ver exibido. Não se exige perfeita individualização.
[...]
É necessário que o requerente demonstre que a exibição é imprescindível para a elucidação de fato controverso, pertinente e relevante para a solução do litígio.
[...]
Devem ser precisadas as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

Compulsando aos autos, verifico que o
s

documentos pretendidos pelo apelante são duas vias de notas promissórias que, supostamente, teriam garantido o contrato de financiamento de veículo de nº 43386909-6, juntado com a emenda à inicial.

Embora o referido contrato contenha cláusula na qual preveja a possibilidade do credor exigir do devedor nota promissória para garantia do contrato, não existem ao menos indícios da sua emissão, especialmente porque o contrato encontra-se garantido pelo próprio veículo financiado.

Dessa forma, o apelante não observou o art. 397, inciso I e III, do CPC, haja vista a ausência de individuação suficiente e demonstração de que o documento pretendido existe ou se ache em poder da parte contrária.

Destaco, por oportuno, que o pedido de exibição do contrato original fora substituído pelo pleito de exibição das aludidas notas promissórias, conforme emenda à inicial.

Quanto aos ônus da sucumbência, tal merece ser mantido em desfavor do apelante, uma vez que vencido nos pedidos veiculados na inicial, sobretudo naqueles inerentes à exibição das notas promissórias e de indenização por danos morais que, ressalto, sequer fora objeto do presente recurso.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO,

razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais
de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),

observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 21/11/2023:

Acompanho o E. Desembargador Relator.